Tribunal: TJES
Processo: 0000284-44.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-44.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E M TRASPORTES E LOCACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS. DOCUMENTO PÚBLICO ASSINADO PELO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a ação executiva, sob fundamento de ausência de título executivo extrajudicial. A apelante sustenta que o aditivo contratual firmado com o Município, acompanhado de notas fiscais e documentos públicos, constitui título executivo nos termos do art. 784, II, do CPC/2015, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Aditivo de Realinhamento de Preços ao Contrato Administrativo nº 258/2013, firmado com o Município e publicado oficialmente, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC/2015; (ii) verificar se há certeza, liquidez e exigibilidade suficientes para o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato administrativo e o respectivo aditivo, firmados pela Prefeita Municipal e devidamente publicados, configuram documento público assinado pelo devedor, enquadrando-se no art. 784, II, do CPC/2015, e não exigem assinatura de testemunhas para terem força executiva.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que contratos administrativos regularmente firmados e publicados possuem natureza de título executivo extrajudicial.

A existência de notas fiscais, fichas de pagamento e planilhas elaboradas por engenheiro municipal comprovam a prestação dos serviços e a apuração técnica do valor devido, conferindo liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito cobrado.

O Processo Administrativo nº 789/2016, que resultou em glosas específicas, não afeta a liquidez do título, pois os valores questionados foram restituídos em 2016, conforme documentos nos autos.

A necessidade de operações aritméticas simples para apuração do saldo devedor não descaracteriza a liquidez do título, conforme previsto no art. 786, parágrafo único, do CPC/2015.

Eventual controvérsia sobre o montante remanescente deve ser apreciada no mérito dos embargos, não sendo causa para extinção antecipada da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato administrativo e o respectivo aditivo, firmados por autoridade competente e publicados oficialmente, configuram título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC/2015.

A comprovação da prestação do serviço e a apuração técnica do valor devido pelo próprio ente público conferem certeza, liquidez e exigibilidade ao título.

A restituição de valores anteriormente glosados afasta a alegação de incerteza sobre o crédito remanescente, não sendo causa de extinção da execução.

A simples necessidade de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título executivo extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelaç
ão

Cíve
l

interposta
por
M & M TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.
contra a sentença
de fls. 62/64
,
proferida pel
o
Ju
ízo
da

1
ª
V
ara
de
Mimoso do Sul
,
que

acolheu Embargos à Execução apresentados
pelo

MUNIC
Í
PIO DE MIMOSO DO SUL
.
e extinguiu a ação executiva sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante

argumenta em suas razões
de fls. 68/78
,
em suma,
que
(1)
o aditivo é um documento público assinado pelo devedor (
a
rt. 784, II, do CPC/
15
), o que dispensa a assinatura de testemunhas;
(2)
a liquidez é plena, pois o valor foi apurado pela engenharia municipal e formalizado pelo próprio ente público;
(3)
as glosas do PA 789/2016 são independentes do realinhamento e já foram devidamente restituídas em 2016, conforme comprovantes nos autos.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a
ora
apelante buscou a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 575.704,81
(quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e oitenta e um centavos)
, referente ao saldo remanescente de um Aditivo de Realinhamento de Preços do Contrato Administrativo nº 258/2013.

Para tanto, a
firm
ou
que o Município
apelado
reconheceu administrativamente o desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela alteração do modal de transporte de resíduos (fechamento de lixão local em cumprimento a Termos de Compromisso Ambiental), formalizando a dívida em aditivo assinado pela Prefeita Municipal em 28/04/2015.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, entendendo que o aditivo contratual não ostentaria força executiva por não conter a assinatura de duas testemunhas (
a
rt. 784, III, do CPC/
15
) e que a divergência de valores apurada no PA 789/2016 retiraria a liquidez e certeza do título, demandando dilação probatória na via ordinári
a.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Aditivo de Realinhamento de Preços ao Contrato Administrativo nº 258/2013 constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução contra a Fazenda Pública.

Como dito, o juízo
a quo
extinguiu o feito aplicando a regra do art. 784, III, do CPC/15, que exige a assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva a documentos particulares.

Em que pesem os fundamentos da sentença apelada, n
o caso vertente,
trata-se
de um Contrato Administrativo e seu respectivo Aditivo, assinados por autoridade pública no pleno exercício de suas atribuições,
conforme de vê de fls. 17/21 e 94/97 dos autos
.

É possível verificar que o
documento acostado às fls.
95/98 trata-se d
o Aditivo de Realinhamento de Preços ao Contrato nº 258/2013, devidamente assinado pela então Prefeita Municipal, Flávia Roberta Cysne Novaes Leite. Consta ainda à fl.
97
a prova da publicação oficial do extrato do aditivo no Diário Oficial em 28/04/2015.

A ação executiva veio, ainda, acompanhada da Notas Fiscais de fls. 102/106
e 108
, bem como de
Ficha
de Pagamentos no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, emitida pelo Município apelado (fl
s
. 107
e 109
)

Tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e enquadram-se perfeitamente na hipótese do
a
rt. 784, II, do CPC/
15
, que considera título executivo extrajudicial a
“escritura pública ou
outro documento público assinado pelo devedor”
.

A cópia do contrato entabulado
e respectivo aditivo celebrado
entre as partes, as notas fiscais assinadas,
fichas de pagamento
, todas constantes da
ação executiva
, são suficientes para o embasamento da demanda
originária
, vez que fazem prova de que houve a prestação do serviço e de que o
Município apelado
não honrou com as suas contraprestações respectivas, ou seja, não efetuou os pagamentos nos prazos previstos na avença.

Com efeito, faz-se necessário salientar que o entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, comprovada a efetiva prestação do serviço, deve o ente público cumprir com a obrigação contratualmente assumida, sob pena de enriquecimento indevido.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS . PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PAGAMENTO DEVIDO.
[...] Segundo o teor do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. 3. Comprovada a efetiva prestação de serviços pela empresa, de forma regular e nos termos do contrato firmado com o Município, bem como a inexistência da contraprestação correspondente, deve haver o prosseguimento da execução ao fim de que seja realizado o pagamento pelo ente municipal. 4 . Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor [...].
(TJ-GO - AC: 53865701120218090051 Goiânia, Relator.: Des(a). Desembargador Jairo Ferreira Junior, Goiânia - UPJ das Varas da Fazenda Pública Municipal Reg Púb, Data de Publicação: 13/03/2023).

Destaca-se, ainda, que a 1ª Seção do
STJ fixou orientação no sentido de que o contrato administrativo, firmado com base na Lei nº 8.666/1993, é documento público, já que emana do Poder Público, enquadrando-se na hipótese do inciso II do art. 784 do CPC/
15
(STJ, EDv nos EREsp n. 1.523.938/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 13/11/2018)
.

A propósito do tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRÉVIO PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO ADMINISTRATIVO). POSSIBILIDADE. DOCUMENTO PÚBLICO ASSINADO PELO APELANTE E PELO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO (ART. 784, II, DO CPC/2015). PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 279 DO STJ. OBRIGAÇÃO EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. FALTA DE FATURAS EXIGIDAS NO CONTRATO . NULIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 803, I, CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
[...] O thema decidendum cinge-se à possibilidade de execução fundada em título extrajudicial (contrato administrativo) contra a Fazenda Pública e em nota de empenho. [...] O art . 784, inciso II, do CPC, correspondente ao art. 585, II, do CPC/1973, dispõe serem títulos executivos extrajudiciais: a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor (inciso II). O STJ fixou orientação no sentido de que o contrato administrativo, firmado com base na Lei nº 8.666/1993, é documento público, já que emana do Poder Público, enquadrando-se na hipótese do inciso II do art . 784 do CPC. In casu, o contrato de prestação de serviços, celebrado entre as partes, após a realização de licitação na modalidade carta convite e com fulcro na Lei nº 8.666/1993, possui natureza pública, pois foi assinado por particular e agente público, sendo, portanto, título executivo extrajudicial [...].
(TJ-CE - AC: 00061837620158060047 Baturité, Relator: Fernando Luiz Ximenes Rocha, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023).

“
[...] Artigo 784, inciso II, do CPC que prevê ser título executivo extrajudicial "a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor" - Alegação de que seria imprescindível a dilação probatória que não convence e não se encontra minimamente fundamentada - Medida adequada - Inexistência de qualquer irregularidade na veiculação da pretensão, pela credora, na via executiva [...] Demanda proposta nos termos do artigo 784, inciso II, do CPC - Débito líquido, certo e exigível - Título que embasa a execução que, de fato, cumpre os requisitos legais e contra o qual nenhuma impugnação específica foi apresentada [...]”
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10078310520248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 23/04/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025).

Igualmente, a tese de iliquidez acolhida na sentença também não resiste a uma análise pormenorizada das provas documentais.

Como é possível observar, o valor executado não foi arbitrado unilateralmente pela apelante, mas, sim, apurado pela própria estrutura técnica da municipalidade.

Às fls. 194/196 consta a Planilha de Cálculos - Diferença a ser paga, elaborada pela Secretaria Municipal de Obras - Setor de Engenharia, na qual o engenheiro municipal, Sr. José Renato Rodrigues, detalhou as medições retroativas de agosto/2013 a abril/2015, confrontando os valores medidos com os valores realinhados.

A planilha de fl. 196 consolida a diferença total devida à época em R$ 521.483,90 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos). O fato de a apelante ter descontado os pagamentos parciais realizados posteriormente pelo Município (totalizando R$ 285.325,62 conforme notas fiscais de fls. 200/216) não retira a liquidez do título, pois, conforme preceitua o art. 786, parágrafo único, do CPC/15, a necessidade de meras operações aritméticas para apurar o saldo devedor atualizado não invalida o título executivo.

O Município sustenta, ainda, que a dívida é incerta devido ao Processo Administrativo nº 789/2016, que apurou valores a serem restituídos pela empresa. No entanto, o Relatório Conclusivo de fls. 364/370 evidencia que referida auditoria tratou de equívocos específicos em medições de quilometragem de rotas.

Mais relevante ainda é o fato de que a empresa apelante, ao ser notificada da glosa, efetuou o depósito de restituição no valor de R$ 148.612,00 em 28/12/2016, conforme guia de arrecadação e extrato bancário de fls. 374/376. Portanto, tal débito foi extinto pelo pagamento, não remanescendo qualquer incerteza que impeça a cobrança do saldo do realinhamento de preços formalizado em 2015.

Por conseguinte e de acordo com os documentos constantes dos autos, a via executiva é plenamente adequada, visto que o título é líquido (valor apurado por engenharia municipal), certo (formalizado por aditivo assinado) e exigível (contrato público publicado).

Eventuais discussões sobre o montante remanescente devem ser tratadas como excesso de execução no julgamento do mérito dos embargos, e não como causa para a extinção prematura do feito executivo.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução.